Tribunal: TJMT
Processo: 1018862-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AI 1018862-24.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Tadeu Dantas Torres, objetivando a reforma da decisão que deferiu a deferiu a busca e apreensão do veículo nos autos da ação movida pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Para tal desiderato, sustenta o agravante que o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911, porquanto a correspondência não foi entregue em seu endereço, e, sendo assim, não houve o esgotamento dos meios legais para a localização do devedor antes de se buscar a citação editalícia.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela vindicada.
Isso porque, apesar de ser inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo, em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: N.U 1011759-63.2020.8.11.0000, Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020; N.U. 1001361-38.2019.8.11.0050. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 09/09/2020.
In casu, pelo que se observa dos autos, a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo agravante no contrato, qual seja, R. Galera (Lot Prq Lago), n. 26, QD 11, Parque do Lago, Várzea Grande/MT, CEP 78120-710 (ID. 56924957), não sendo entregue pelo motivo “Não existe o número”, não havendo, portanto, que se falar em ineficácia do protesto por edital.
Isto posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo do feito o inteiro teor desta decisão.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator